Tribunal: TJDFT
Processo: 0740636-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA PARA REMUNERAR SERVIÇOS CONTÁBEIS. AUSENTE PREVISÃO LEGAL.

1. O agravante requer o destaque de honorários contratuais, em virtude de termo firmado com o exequente.
2. Na hipótese, a parte agravante apresentou contrato firmado com o exequente, ora autor, em que há a previsão de que o percentual de 3% incidiria para remunerar serviços contábeis.
3. A pretensão do agravante deve ser rejeitada, pois não há previsão legal para o decote, de modo que o pagamento em apartado de honorários contábeis, firmada em contrato, violaria a proibição de fracionamento do requisitório constante do artigo 100, § 8o, da Constituição Federal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.